Tribunal: STF
Processo: Pet 118
Classe: Pet
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEM EFEITO UNICAMENTE DEVOLUTIVO. SÓ EM
CASOS EXCEPCIONAIS PODERA SER DEFERIDA MEDIDA CAUTELAR, IMPRIMINDO A
IRRESIGNAÇÃO PARA O EFEITO SUSPENSIVO, MAXIME SEM A AUDIENCIA DAS
PARTES. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 304 E 21, IV, DO R.I.-S.T.F. C.C. OS
ARTS. 543, PAR-4., 797 E 798 DO CPC. LIMINAR INDEFERIDA.